Tribunal: TJSP
Processo: 1043654-55.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO – Invalidação do auto de infração – Recusa do condutor do veículo a se submeter ao teste de etilômetro – Irrelevância de anotação dos sinais de embriaguez ou influência de outras substâncias psicoativas no presente caso, por se tratar de infração de mera conduta, de natureza formal – Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO – Invalidação do auto de infração – Recusa do condutor do veículo a se submeter ao teste de etilômetro – Irrelevância de anotação dos sinais de embriaguez ou influência de outras substâncias psicoativas no presente caso, por se tratar de infração de mera conduta, de natureza formal – Inteligência do art. 277, § 3o, c.c. o art. 165-A, todos do Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes desta C. Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso do impetrante desprovido e remessa necessária não conhecida,